Tribunal: TJES
Processo: 5008678-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008678-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBACY MOREIRA DO AMARAL

APELADO: MAXIGATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7224345) interposto por
ALBACY MOREIRA DO AMARAL

em face da r. Sentença (ID 7224335), prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da presente “Ação de Despejo c/c Cobrança”, ajuizada pelo apelante em
face de
MAXIGATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, HELENA DA GRACA SANTOS, LAURO FRANCISCO NUNES E VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; decretar o despejo do imóvel situado à Rua Dez, nº 12, Cocal, Vila Velha – ES; bem como para condenar os requeridos: ao pagamento de aluguéis, no valor avençado, a partir de abril de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel, valores esses que deverão ser atualizados com correção monetária pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como juros de mora de 1% (um por cento), ambos desde a data do efetivo vencimento parcelar; ao pagamento dos acessórios locatícios tais como energia, água, taxas de lixo e IPTU, cuja importância será apurada em liquidação de sentença, devendo o referido valor ser atualizado pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como incidindo juros de mora em ambos desde a data do vencimento da obrigação; em multa rescisória no valor de 03 (três) vezes o valor do aluguel, conforme cláusula 14 do contrato de locação, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso e incidindo juros de mora a partir da data da citação; ao pagamento dos gastos decorrentes de eventual reforma no imóvel após o despejo, devendo o valor se apurado em liquidação de sentença; ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC; todavia, quanto aos terceiro e quarto requeridos, suspendeu a exigibilidade da cobrança decorrente de suas sucumbências, por força do art. 98, §3, do CPC.

Outrossim,

julgou improcedente a demanda em relação a
HELENA DA GRACA SANTOS
, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 7224348, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

RELATORA

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7224345) interposto por
ALBACY MOREIRA DO AMARAL

em face da r. Sentença (ID 7224335), prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da presente “Ação de Despejo c/c Cobrança”, ajuizada pelo apelante em
face de
MAXIGATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, HELENA DA GRACA SANTOS, LAURO FRANCISCO NUNES E VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; decretar o despejo do imóvel situado à Rua Dez, nº 12, Cocal, Vila Velha – ES; bem como para condenar os requeridos: ao pagamento de aluguéis, no valor avençado, a partir de abril de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel, valores esses que deverão ser atualizados com correção monetária pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como juros de mora de 1% (um por cento), ambos desde a data do efetivo vencimento parcelar; ao pagamento dos acessórios locatícios tais como energia, água, taxas de lixo e IPTU, cuja importância será apurada em liquidação de sentença, devendo o referido valor ser atualizado pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como incidindo juros de mora em ambos desde a data do vencimento da obrigação; em multa rescisória no valor de 03 (três) vezes o valor do aluguel, conforme cláusula 14 do contrato de locação, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso e incidindo juros de mora a partir da data da citação; ao pagamento dos gastos decorrentes de eventual reforma no imóvel após o despejo, devendo o valor se apurado em liquidação de sentença; ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC; todavia, quanto aos terceiro e quarto requeridos, suspendeu a exigibilidade da cobrança decorrente de suas sucumbências, por força do art. 98, §3, do CPC.

Outrossim,

julgou improcedente a demanda em relação a
HELENA DA GRACA SANTOS
, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

A autora propôs a presente ação alegando que pactuou com os requeridos contrato de locação de um imóvel de sua propriedade, com início em 22/12/2014 e término em 22/12/2015. Neste contrato, a locatória foi a empresa
MAXIGATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
, representada legalmente por
HELENA DA GRACA SANTOS
, sendo fiadores
LAURO FRANCISCO NUNES E VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES.

Alegou, em resumo, que a primeira requerida não arcou com o pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2015 e do mês de abril de 2015 em diante, tornando-se inadimplente também com os encargos de água, energia elétrica e IPTU.

Aduziu que tentou cobrar os requeridos de forma amigável, no entanto, estes resistiram ao adimplemento da obrigação, motivo pelo qual a parte ingressou com a presente demanda pugnando: 1) A concessão da tutela antecipada, na forma do artigo 300 do CPC, para desocupação do imóvel; 2) A condenação dos requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, bem como das parcelas referente a IPTU, taxa de lixo e despesa de água; 3) A condenação dos requeridos em multa de 3 (três) vezes o valor do aluguel; 4)
A condenação dos requeridos para pagar todas as despesas decorrentes da reforma e adequação do imóvel.

Seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados,
ALBACY MOREIRA DO AMARAL

interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
a condenação da autora, vencedora parcial da demanda, em honorários sucumbenciais, em 15% do valor da causa, foi excessiva, somando aproximadamente R$ 15.000,00, sem atualização monetária, sendo que a atuação do advogado de HELENA DA GRAÇA SANTOS (excluída do polo passivo da demanda) resumiu-se a uma questão preliminar, no bojo da contestação dos demais réus, em argumentos que demandaram apenas cinco parágrafos em uma lauda em meia;
(ii)
os fiadores do contrato de locação,
LAURO FRANCISCO NUNES e VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES
não fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual a exigibilidade de sua condenação nas custas e honorários advocatícios não deve ser suspensa; nesse sentido, LAURO FRANCISCO NUNES é Oficial de Justiça vinculado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com renda líquida de R$ 13.128,81, suficiente para custear as despesas do processo e os honorários de advogado; e VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES é empresário, “o que por si só o qualifica a ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo e com os honorários de advogado”; verifica-se, ainda, do contrato de locação que tais apelados declararam residir na Av. Antonio Gil Veloso, n. 1.000, Praia da Costa, uma das ruas mais caras da cidade de Vila Velha, sendo evidente que podem custear as despesas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo parcial provimento do apelo.

Primeiramente, observo que a controvérsia recursal não adentra no mérito da ação, limitando-se à questão dos honorários fixados na Sentença, bem como ao benefício da gratuidade de justiça concedido aos réus/apelados
LAURO FRANCISCO NUNES
e
VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES.

A esse respeito, a Sentença recorrida, malgrado em grande parte favorável à autora/apelante, acolheu o pedido de ilegitimidade passiva da segunda requerida (HELENA DA GRAÇA SANTOS), entendendo que ela não participou do contrato de locação, tendo atuado tão somente como representante legal da empresa locatária quando da assinatura do contrato.

Por consequência, o magistrado de primeira instância condenou

o requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor do advogado da segunda requerida, o que a apelante alega ser valor excessivo.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros gerais da condenação em honorários, no seguinte sentido:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o grau de zelo do profissional;

II -
o lugar de prestação do serviço;

III -
a natureza e a importância da causa;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, entendo assistir razão à apelante quanto ao excesso da condenação na verba sucumbencial.

Com efeito, considerando os elementos da lide, sem afastar o zelo do patrono da parte contrária, verifico que a tramitação do feito não foi alongada, ocorreu exclusivamente pelo sistema Pje, sem realização de audiência, e a tese alegada pela requerida e acolhida pelo Juízo
a quo
, quanto à ilegitimidade passiva de um dos réus, não revela alta complexidade.

Assim sendo, considerando que a condenação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa alcança a quantia de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), antes de qualquer correção monetária, entendo como excessiva a verba honorária arbitrada pelo douto Juízo de primeiro grau.

Cito precedentes da Corte, a título de ilustração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE. I - O acórdão embargado impôs manifesto erro material quando da fixação dos honorários sucumbenciais, havendo divergência entre o numeral do percentual fixado (10%) e sua descrição por extenso (quinze por cento). II - Impõe-se a correção do erro imposto, a conferir efeito infringente ao presente aclaratório, para que fique certo que
os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento), à luz do inciso I, do §3º, do artigo 85, do CPC, considerando, a teor do §2º do mesmo artigo, a ausência de maior complexidade da causa, o tempo decorrido, que não se pode dizer desarrazoado, o trabalho desenvolvido que não foge à normalidade em qualidade e zelo, III - Recurso conhecido e provido, com efeito infringente.

(TJ-ES, Apelação Cível 5018767-95.2021.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

[...]
Para fixar o quantum relativo aos honorários de sucumbência, faz-se necessário o cotejo das circunstâncias do caso concreto com o art. 85, § 2º do CPC. No caso dos autos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o percentual de 10% sobre o valor da condenação é valor compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa e o tempo de duração da demanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0017064-30.2015.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2022)

Portanto, neste caso, penso ser razoável a fixação dos honorários sucumbenciais, em desfavor de
ALBACY MOREIRA DO AMARAL,
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em relação gratuidade da justiça concedida aos requeridos
LAURO FRANCISCO NUNES
e
VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES,
nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.

1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido

(STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido

(STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não tem destoado do mesmo entendimento. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza
(AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). II. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
[...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

Isso posto, pela análise do documento lançado no ID 7224338, verifica-se que o apelado
LAURO FRANCISCO NUNES
é Oficial de Justiça aposentado neste Tribunal de Justiça, e
aufere renda mensal de R$ 13.128,81 (treze mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos).

Além disso, consta do contrato assinado pelas partes (ID 7224300) que o recorrido reside em edifício de alto padrão localizado na Av. Antonio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha, infirmando a declaração de pobreza da parte e impondo a reforma da Sentença nesse ponto.

De outro lado, o autor/apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica alegada por
VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS NUNES
, devendo ser mantida a Sentença nessa parte.
O fato de ser empresário, por si só, não afasta a hipossuficiência alegada.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
ALBACY MOREIRA DO AMARAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a Sentença objurgada, reduzindo a condenação honorária do apelante para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como indeferindo a assistência judiciária gratuita concedida a
LAURO FRANCISCO NUNES
, de modo a afastar a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC em relação a este apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PATAMAR FIXADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros gerais da condenação em honorários. Com efeito, considerando os elementos da lide, sem afastar o zelo do patrono da parte contrária, verifica-se que a tramitação do feito não foi alongada, ocorreu exclusivamente pelo sistema PJe, sem realização de audiência, e a tese alegada pela requerida e acolhida pelo Juízo
a quo
, quanto à ilegitimidade passiva de um dos réus, não revela alta complexidade. Assim sendo, considerando que a condenação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa alcança a quantia de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), antes de qualquer correção monetária, revela-se excessiva a verba honorária arbitrada pelo douto Juízo de primeiro grau, devendo ser reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2.
Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

3.
Pelo cotejo do documento lançado no ID 7224338, verifica-se que o terceiro apelado
é Oficial de Justiça aposentado neste Tribunal de Justiça, e
aufere renda mensal de R$ 13.128,81 (treze mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos). Além disso, consta do contrato assinado pelas partes (ID 7224300) que o recorrido reside em edifício de alto padrão localizado na Av. Antonio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha, infirmando a declaração de pobreza da parte e impondo a reforma da Sentença apelada nessa parte.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.